Tribunal: TJSP
Processo: 2173788-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Legitimidade concorrente entre o promitente-vendedor proprietário e o promissário-comprador possuidor, ainda que haja compromisso de compra e venda por instrumento particular – Aplicação do Tema Repetitivo 122 do C. STJ a fatos anteriores à publicação da decisão – Cabimento – Ausência de ofensa ao princípio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Legitimidade concorrente entre o promitente-vendedor proprietário e o promissário-comprador possuidor, ainda que haja compromisso de compra e venda por instrumento particular – Aplicação do Tema Repetitivo 122 do C. STJ a fatos anteriores à publicação da decisão – Cabimento – Ausência de ofensa ao princípio da segurança jurídica - Sistemática do CPC/2015 que prioriza a uniformização das decisões – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.